Tribunal: TJMT
Processo: 1007185-05.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007185-05.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE JOAO GOMES - CPF: 083.259.468-73 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GIANNA CARLA GOMES FURLAN - CPF: 009.025.829-09 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1007185-05.2019.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
José João Gomes e outra

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAL - RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1007185-05.2019.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
José João Gomes e outra

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
José João Gomes e outra
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, apontam a ocorrência de omissão no acórdão, pois deixou de majorar os honorários advocatícios.

O embargado deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1007185-05.2019.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
José João Gomes e outra

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas no acórdão embargado. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes postulam pela condenação da financeira na sucumbência recursal, ensejando a majoração dos honorários fixados, com previsão no art. 85, §11, do CPC/15.

Contudo, o pedido não merece prosperar, uma vez que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso, o que não se amolda ao presente caso.

Por oportuno, trago a baila os critérios estabelecidos pelo c. Superior Tribunal para o arbitramento de honorários advocatícios recursal, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I -
Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes
requisitos
:

1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”;

2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;

3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;

4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;

5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo;

6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.10.2016).

Assim, atento ao dispositivo e às orientações firmados pelo STJ, não se verifica qualquer hipótese para a sucumbência recursal pleiteada pelos embargantes.

Posto isso, conheço do recurso e o
REJEITO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021